Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732681-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NTWEB SOLUCOES EM INTERNET - EIRELI APELADO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18837704), com pedido de efeito suspensivo, interposta em face da sentença (ID 64167732 na origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória ajuizada por WIRELESS COMM SERVICES LTDA em face de NT WEB SOLUÇÇÕES EM INTERNET LTDA EIRELLI, processo número 0732681-46.2019.8.07.0001, julgou procedentes o pedido do Requerente. Nas razões de apelação constantes no ID 18837704, o Apelante, em sede de requerimento, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Como fundamento do recurso alega: a) o Juízo a quo não observou que ambas as partes pleitearam a dilação probatória, incorrendo em cerceamento de defesa, e ignorou que a presente ação tramita em conexão com os autos n. 0738903-30.2019.8.07.0001, nos quais a Apelante busca a aplicação de multa contratual em razão da rescisão antecipada e devolução dos seus equipamentos. O magistrado a quo acolheu a preliminar de conexão entre este processo e o de n. 0738903-30.2019.8.07.0001; b) a liberação do valor da caução enseja risco de dano grave à Apelante; c) a sentença é “extra petita”, pois declarou inexigível título executivo (1935), referente aos equipamentos, que sequer foi objeto da petição inicial; d) no que concerne a declarada inexigibilidade dos demais títulos de crédito em decorrência de não ter sido comprovado a prestação dos serviços, há de se ressaltar que a ora Recorrente requereu a produção de prova documental e oral, consistente no depoimento pessoal e oitiva de testemunhas a fim de, em suma comprovar a relação comercial havida entre as partes, a inadimplência da Recorrida e a ausência de falha na prestação de serviços; e) no mérito, discorre que a Apelada está inadimplente pelo não pagamento das mensalidades do contrato, razão pela qual foram geradas as duplicatas e encaminhadas faturas relativas à multa por rescisão contratual, reembolso dos equipamentos cedidos e juros de inadimplência; f) há prova nos autos da prestação de serviço. As duplicatas emitidas em outubro/2019 referem-se aos meses anteriores, quando ainda subsistia a prestação de serviço e a Apelada estava inadimplente; g) não está provada a falha na prestação do serviço e a rescisão se deu sem qualquer justificativa prévia, bem como não há abusividade na multa contratual cobrada; h) não há indícios de que a Apelada teve prejuízo em suas transações em decorrência do protesto, não sendo devida indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, deve a indenização ser reduzida. Declina os seguintes pedidos: As considerações trazidas à colação pela Recorrente, Vossas Excelências bem sabem, emanam e clamam por sensibilidade. Esta característica, induvidosamente faltou à r. sentença ora apelada que não aguardou o ínterim do deslinde processual dos autos de no 0738903-30.2019.8.07.0001, ação conexa a presente demanda, a qual não houve exaurimento da fase instrutória, obstando esgotamento da prestação jurisdicional, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada nula. Ainda, data vênia, a r. sentença é nula ante o cerceamento de defesa, vez que apesar de requerida a produção de provas por ambas as partes, julgou antecipadamente o feito sem oportunizar à Recorrente o direito de provar a prestação de serviços. Outrossim, incorreu a r. sentença em julgamento extra petita em decorrência da apreciação diversa da causa de pedir inferida na exordial, vez que julgou inexigível a Fatura de no 1935, acerca dos equipamentos, que não fora objeto da presente lide. E, ainda, restou inerte quanto ao pedido da Recorrente acerca da inexigibilidade do título no 1795 relativa à cobrança de juros, devendo a r. sentença ser declarada nula, para que nova decisao seja proferida com a adequada apreciação da controvérsia. No mérito, com base em todo o quanto acima exposto, restam claras as razões que levarão ao provimento do presente recurso, julgando improcedente a presente demanda, tendo em vista o direito da Recorrente à publicidade e negativação dos débitos contraídos pela Recorrida e devidamente representados por título de crédito hábil à execução. Assim, pleiteia a Recorrente de Vossas Excelências, se dignem conhecer do presente recurso e dar-lhe integral provimento para o fim de julgar improcedente a Ação Declaratória. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão de primeira instância a fim de que a caução permaneça depositada em juízo até o interim do deslinde processual. Preparo recolhido (ID 18837706). Contrarrazões no ID 18837712. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Apelante não demonstrou o motivo pelo qual a liberação da caução dada pela Apelada pode acarretar risco de dano grave ou de difícil reparação. Caso a sentença venha a ser reformada de modo favorável ao Apelante, os protestos já realizados serão mantidos, de modo que não se vislumbra o requisito do perigo de dano para concessão de efeito suspensivo. Nesta fase de cognição sumária, também não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, ainda que haja conexão do presente feito com os autos de n. 0738903-30.2019.8.07.0001, o julgamento conjunto é faculdade do magistrado, não havendo razão para falar em nulidade se não demonstrado o prejuízo. Neste sentido, colaciono precedente: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. POLÍCIA MILITAR. REFORMA. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. FACULDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A reunião de demandas conexas tem por escopo a observância da celeridade e economia processual, assim como busca evitar decisões conflitantes. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto não constitui dever, mas faculdade do magistrado, a quem cabe gerenciar a marcha processual. Não comprovado o prejuízo diante do julgamento separado das ações, não há razão para acolher a alegação de nulidade da sentença. (Acórdão 1205706, 07049834820188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Conforme alegado pelo Apelante, nos autos n. 0738903-30.2019.8.07.0001, ele busca a condenação da ora Apelada no pagamento de multa contratual por rescisão antecipada e devolução de seus equipamentos. Já o presente feito, versa sobre a exigibilidade de títulos executivos (duplicatas) que foram emitidos pelo Apelante em razão de obrigações que pretende imputar à Apelada e que já é objeto dos autos n. 0738903-30.2019.8.07.0001. Na sentença ora recorrida, o magistrado foi claro em pontuar que os títulos executivos são inexigíveis por terem sido formados em desacordo com os requisitos legais. Logo, a matéria discutida no presente feito demanda uma análise da obediência à formalidade necessária para a execução de títulos, não se imiscuindo na responsabilidade contratual ou culpa das partes, o que será julgado na ação conexa. Transcrevo trechos da sentença: Com relação aos títulos protestados, verifico que a duplicata é título de crédito causal e vinculado, de forma que só pode ser emitida para documentar certas relações jurídicas pré-determinadas: a compra e venda mercantil e o contrato de prestação de serviços. Assim, para que ostente executividade, deve estar acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e/ou da efetiva prestação dos serviços. No caso vertente, existem nos autos três espécies de duplicatas levadas a protesto, a Fatura de no 1879 referente a cobrança da multa contratual, no valor de R$ 174.992,23 atualizados até agosto/2019, Fatura de no 1935, no valor de R$ 69.536,00 referente ao reembolso do valor dos equipamentos cedidos à Requerente e não devolvidos e as demais referentes à prestação de serviços. A duplicata de Fatura de no 1879 referente a cobrança da multa contratual, no valor de R$ 174.992,23 e de Fatura de no 1935, referente ao reembolso do valor dos equipamentos cedidos, não se enquadram nas hipóteses de formação do título, repito, compra e venda mercantil e o contrato de prestação de serviços, de forma que são totalmente irregulares e não podem subsistir. O e. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a multa rescisória cobrada em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços não pode ser objeto de execução direta porque o contrato rescindido não tem força de título executivo extrajudicial (REsp 813.662/RJ, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.10.2006, DJ 20.11.2006). (...) Assim, a discussão relativa à culpa pela rescisão e se devido ou não a cobrança da multa contratual e de indenização por não devolução de equipamentos deve ser feita em ação própria, mas nunca através da formação de duplicata, que não é o instrumento para tal fim. Com relação às duplicatas relativas à prestação de serviços, estas não atendem às condições de exigibilidade, haja vista que não fora evidenciado aceite do sacado, tampouco o comprovante da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviços (Lei no 5.474/68, art. 15, II, “a” e “b”). (grifo nosso). Desse modo, a prolação de sentença que reconhece a inexigibilidade de duplicatas não está condicionada à prolação conjunta de sentença que julga a responsabilidade das partes no contrato. Não se vislumbra também o alegado cerceamento de defesa. Isto porque, repise-se, a análise da regular constituição de título executivo é de natureza procedimental, sendo suficientes os documentos juntados aos autos e, consequentemente, prescindível produção de prova testemunhal, oral ou pericial. Assim, ao dizer que a duplicata relativa à prestação de serviço não está acompanhada de prova de tal prestação, o magistrado a quo se refere à prova documental que justifique a emissão da duplicata. A mera alegação de que a duplicata relativa à prestação de serviços foi emitida antes da rescisão não é suficiente para comprovar a efetiva prestação. Neste sentido, transcrevo precedente: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. 2. Não há, no caso, endosso do título, de modo que é possível a oponibilidade de exceção pessoal. 3. A mera alegação de prorrogação automática do contrato não é suficiente para concluir pela efetiva prestação de serviço, o que deveria ter sido feito pelo embargado colacionando aos autos prova da disponibilização do "Cartão Alimentação" (objeto do contrato), da utilização do cartão ou qualquer outra evidência de utilização do serviço. 4. Emissão de nota fiscal ou de duplicatas sem aceite não fazem prova da efetiva prestação do serviço alegado no presente caso. Ademais, o protesto foi realizado por meio de edital, por não ter sido possível fazer a intimação pessoal dos responsáveis da empresa inquinada devedora. 5. A prova da prestação do serviço seria facilmente realizada com a juntada de extratos da utilização do cartão disponibilizado pelos funcionários da Requerida, com informações de data, hora, valores e local da utilização. Contudo, tal prova, inexplicavelmente, não foi colacionada aos autos. 8. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1164114, 00134776220168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Também não prospera a alegação de que a sentença é “extra petita”, pois do bojo da inicial (ID 18837085) se extrai a inconformidade da Apelada com os protestos de 111 títulos, totalizando o montante de R$ 220.729,51. Ademais, o e-mail solicitando o cancelamento do contrato foi enviado pela Apelada em agosto/2019 (ID 18837581). Assim, não há provas da alegação de que as duplicatas emitidas em outubro/2019 referem-se aos meses anteriores, quando ainda subsistia a prestação de serviço e a Apelada estava inadimplente Não consta aceite em nenhuma das duplicatas juntadas no ID 18837639. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2020 15:15:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador